Tribunal: TJBA
Processo: 8001620-63.2024.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001620-63.2024.8.05.0127 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE RICARDO DE SANTANA SOBRINHO Advogado(s): VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO E IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de serviço não contratado, danos morais, materiais e repetição de indébito, em face do BANCO PAN S.A., em razão de suposto empréstimo consignado não solicitado. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se há ilegalidade na contratação do empréstimo consignado n° 313100256-4, especialmente quanto à autenticidade da assinatura do autor e a regularidade dos descontos, e se configurados os danos morais e materiais alegados. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica é de consumo, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor. A parte ré demonstrou a existência do contrato e a transferência do valor para a conta do autor. A impugnação da assinatura não se baseou em argumentação específica, sendo genérica. O transcurso de mais de 7 anos desde a contratação e o recebimento do crédito torna inverossímil a alegação de desconhecimento. A tese de analfabetismo funcional e manipulação do contrato não foi devidamente comprovada. A perícia grafotécnica não é a única forma de comprovar a autenticidade da assinatura. A parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a verossimilhança de suas alegações. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e, no mérito, NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001620-63.2024.8.05.0127, em que figuram como apelante JOSE RICARDO DE SANTANA SOBRINHO e como apelada BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.